Tribunal: TJSP
Processo: 1019559-58.2022.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. INDENIZATÓRIA POR DANO MORAL - Dívida oriunda do inadimplemento de contrato de cartão de crédito alcançada pela prescrição quinquenal - Vedação de sua cobrança a qualquer título - Embora a dívida exista e, se paga voluntariamente, não possa ser repetida, ela não pode ser cobrada judicialmente nem por qualquer outro meio - Trata-se de simples obrigação natural,

Ementa:
AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. INDENIZATÓRIA POR DANO MORAL - Dívida oriunda do inadimplemento de contrato de cartão de crédito alcançada pela prescrição quinquenal - Vedação de sua cobrança a qualquer título - Embora a dívida exista e, se paga voluntariamente, não possa ser repetida, ela não pode ser cobrada judicialmente nem por qualquer outro meio - Trata-se de simples obrigação natural, cuja exoneração depende de ação voluntária e espontânea do devedor - Precedentes do TJ/SP - Da plataforma "Serasa Limpa Nome" se extrai um inaceitável objetivo de constranger o consumidor ao pagamento de dívida prescrita e inexigível, lá chamada de "conta atrasada" - Prática abusiva de cobrança, pois constitui mecanismo de massa para constranger devedores ao pagamento de dívidas inexigíveis - Sistema que induz aquele que se propõe a pagar o débito inexigível em violação ao princípio da boa-fé, na medida em que é o pagamento em questão colocado como meio de se ter um bom nome na praça - O não pagamento por sua vez, é colocado como indicativo de demérito à pessoa inscrita na plataforma com "contas em atraso" e, portanto, sinônimo de inadimplência e "nome sujo" - Devida indenização por dano moral em razão da cobrança indevida de dívida prescrita - Montante indenizatório fixado em R$ 5.000,00 - Precedentes da Câmara - Juros moratórios a fluir da data da citação e correção monetária do arbitramento - Verba honorária devida apenas pela requerida e fixada em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, com fundamento no artigo 85, § 2o, do CPC - Recurso da autora parcialmente provido para condenar a ré ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 5.000,00, com juros de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pela Tabela Prática do TJ/SP contada do arbitramento, bem como a arcar com a totalidade dos ônus sucumbenciais e honorários advocatícios da parte contrária nos termos acima.